Tribunal: TJMT
Processo: 0008512-42.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008512-42.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0001-93 (APELANTE), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – VERIFICADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE DA MATRIZ EM RELAÇÃO A DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE SUAS FILIAIS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– APELO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a matriz não pode litigar em nome de suas filiais, em matéria tributária, quando se tratar de tributo cujo fato gerador se opera de forma individualizada em cada estabelecimento, pois são considerados entes autônomos. 2. De acordo com o CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
3. Apelo desprovido, honorários sucumbenciais majorados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Enel Green Power Fazenda S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos do Embargos à Execução Fiscal movidos pela Apelante em face do
Município de Juara,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, face ao reconhecimento da sua ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz em síntese que:
(i) o contrato de prestação de serviços firmado com a construtora Quebec Apiacás foi assinado gelo estabelecimento Matriz da EGP Fazenda; e (ii) ainda que
assim
não fosse a EGP Fazenda decidiu encerrar o seu escritório de representação no Município Cuiabá e, por isso, deu baixa no CNPJ referente a sua filial - estabelecimento indicado no auto de infração originário e na execução fiscal em apenso, sendo que atualmente apenas a sua matriz permanece ativa e em pleno funcionamento.

Alega a necessidade de extinção da execução diante da ilegitimidade passiva da filial, tendo em vista que os fatos geradores foram praticados pelo estabelecimento da matriz, além de ser ilegítima por não mais possuir capacidade postulatória.

Requer:
seja recebido e provido o presente recurso de apelação com o fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do estabelecimento da filial para figurar na execução fiscal, vez que os fatos geradores do ISS foram praticados pelo estabelecimento matriz, e, inclusive, o estabelecimento filial estava baixado quando da apresentação da execução fiscal, com a consequente extinção, imediata, do referido executivo. 66. Caso se supere a alegação de ilegitimidade passiva ora aduzida, o que se admite apenas por argumentação, requer seja reconhecido que a Enel Green Power Fazenda S.A, matriz inscrita no CNP] no17.018.327/ 0001-93,possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, representando sua filial regularmente extinta, inscrita no CNP] n° 17.018327/0002-74, e que, em razão desse fato, sejam os presentes autos devolvidos ao tribunal de origem, para que, superada a preliminar de ilegitimidade, sejam analisadas as razões de mérito da ação, inclusive com a produção de provas documental suplementar e contábil.

O Município de Juara, ente público apelado, apresentou suas contrarrazões ao id. 30076472 e requereu:
(a) o não conhecimento do recurso de apelação interposto, uma vez que a procuração constante dos autos foi outorgada pela filial que a apelante alega ter sido extinta (protocolo 103497); (b) sendo conhecido o recurso, requer então que ele seja desprovido, uma vez que a filial ostenta existência de fato comprovada mediante o ajuizamento de diversas ações e recursos em nome próprio e com procurações outorgadas após a data indicada como suposto encerramento das suas atividades, além de não ter sido cumprido o dever legal de comunicar a baixa da filial á repartição fiscal

municipal, como determinada a legislação municipal vigente, não tendo sido inviabilizado em momento algum a pretensão de deduzir materiais da base de cálculo do imposto, razão pela qual a decisão de origem se revela acertada.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Diante da notícia de já ter sido materializado o pagamento nos autos da Execução Fiscal no 0001572-61.2017.811.0018, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre estes fatos.

A recorrida, em manifestação de id. 132318672 requereu a reunião desta apelação com aquela dos autos de Execução Fiscal mencionado.

A recorrente, por sua vez, em manifestação de id. 131560153, informa que não houve pagamento do débito, mas sim
“uma conversão em renda em favor do Município de modo totalmente ilegal, já que desrespeitou a determinação expressa do art. 32, §2o da LEF que, repita-se, determina que o depósito judicial somente será entregue à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão, o que não ocorreu no presente caso.”
Dessa forma, requereu:
“considerando que não há que se falar em pagamento do débito, a Enel pugna pelo prosseguimento do presente feito, com a inclusão da Apelação na pauta de julgamento desta. C. Câmara.”

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início pontuo que não é caso de reunir o julgamento da Apelação destes Embargos à Execução com a Execução Fiscal de no 0001572-61.2017.811.0018, haja vista a autonomia desta Ação em relação àquela, além de tratarem de questões diversas.

Superado este ponto, passo a análise do mérito deste Recurso de Apelação.

Consoante consignado no relatório, trata-se de Apelação movida em face de sentença, da qual se extrai em síntese:

Consoante o arestos transcritos, vê-se que a matéria em questão é pacifica no âmbito do STJ, tendo sido firmado o entendimento que a matriz e a filial são pessoas jurídicas distintas, para fins fiscais, inclusive com inscrições de CNPJ próprias para cada uma das unidades. Há nesse sentido, inclusive, entendimento de que "a matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais nos casos em que o fato gerador do tributo se dá de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/indústria" (AGRESP 200600608878, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 02.12.2008). Logo, a tese discutida e firmada no REsp Repetitivo 1.355.812/RS, acerca da unidade patrimonial da empresa e limites da responsabilidade dos bens da sociedade e dos sócios definidos no direito empresarial, não afasta a tese de que, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos matriz e filial são considerados entes autônomos. Com isso, tenho que assiste razão a embargada, tendo em vista que falece a embargante, legitimidade jurídica para estar em JUIZO.

III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS reconheço a ilegitimidade ativa da embargante, de forma que julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I, c.c. § 4°, III, do CPC. Certifique-se nos autos da Execução Fiscal.

A mencionada sentença foi objeto de Embargos de Declaração que não foram conhecidos face a inexistência obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Analisando todo o processado, verifica-se que a sentença de 1o grau não merece reparo, pois de fato a embargante é parte ilegítima, uma vez que a execução fiscal foi movida contra pessoa jurídica diversa, isto é, sua filial. De acordo com a Lei no 6.830/1980:

Art. 16 - O
executado
oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

Compulsando os autos da Execução Fiscal no 0001572-61.2017.811.0018, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juara, vê-se que esta foi movida pelo Município de Juara em face de
Enel Green Power Fazenda S/A
(inscrita no CNPJ no 17.018.327/0002-74), ao passo que estes Embargos à Execução Fiscal foram ajuizados por
Enel Green Power Fazenda S/A
(inscrita no CNPJ no 17.018.327/0001-93).

De acordo com a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. ADUANEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA AUTORA (MATRIZ). ARTIGOS 551 DO DECRETO No 6.759/2009 E 127 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3
. A orientação desta Corte é no sentido de que "a matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais nos casos em que o fato gerador do tributo se dá de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial" (AgRg no REsp 832.062/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/12/2008).
4. Para acolher a alegação da recorrente, de que foi o estabelecimento Matriz que procedeu com a importação, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada em sede de especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. Superior Tribunal de Justiça 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1625626/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante. 2.
A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos
. 3. Agravo Regimental de LOJAS AMERICANAS S/A. a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1100690/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)”

“TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATRIZ E FILIAIS. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. CDAS DISTINTAS. SÚMULA 83/STJ. INAPLICABILIDADE DA ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP REPETITIVO 1.355.812/RS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, no campo tributário, a existência de registros de CNPJ diferentes caracteriza a autonomia patrimonial, administrativa e jurídica de cada um dos estabelecimentos. Assim, matriz e filiais operam de modo independente em relação aos demais.

2. Logo, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada, tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. (...)

(AgRg no REsp 1488209/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante.
2. A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos.
3. Agravo Regimental de LOJAS AMERICANAS S/A. a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)” (destaquei)

Dessa forma, o tributo questionado (ISSQN) tem como devedor tão somente o respectivo estabelecimento da filial, localizada no Município de Cuiabá.

Embora a Apelante tente argumentar acerca da extinção/liquidação de sua filial e acordo firmado entre as integrantes do grupo econômico, certo é que, de acordo com o CTN:

“ Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”

Ademais, conforme mencionado pelo Município apelado, é notório que mesmo após a dita “extinção” da filial, esta seguiu praticando atos jurídicos e processuais, entre eles a outorga de procuração (em 2017 – id. 30076478) e interposição de recursos. Ora, não pode a pessoa jurídica dita “extinta” ser utilizada apenas no que convém aos seus interesses. Assim o fosse, seria simples: bastaria a extinção da pessoa jurídica, para esta não ser mais legitimidade passiva em nenhum processo judicial, deixando inclusive de pagar tributos e cumprir suas obrigações.

Ainda de acordo com o STJ:

"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN."
(STJ. Resp 1.377.019-SP. Min. Assussete Magalhães. Data de julgamento: 24/11/2021)

Como se vê, há mecanismos no ordenamento jurídico para que, em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, a Fazenda Pública não reste prejudicada quando da execução dos tributos que lhe são de direito.

Assim, por mais que numa hipótese remota, a matriz possa vir ser chamada a responder pelos tributos da filial (o que não é o caso, visto que consta da Execução Fiscal, informação de que o tributo já foi pago), certo é, que a pessoa que detém legitimidade para embargos à execução é apenas a própria executada, nem que seja para direcionar a execução para outrem.

Ademais, no que diz respeito aos outros argumentos da Apelada, tenho que são apenas irresignação com o fato da Execução Fiscal, que ao que tudo indica, buscou evitar por longos anos.

Por fim, conforme já pontuado, há informação nos autos de que na Execução Fiscal houve o pagamento, consubstanciado na conversão do depósito em renda em favor do Município Apelado, razão pela qual inclusive já foi extinta, embora isso, conforme já mencionado, seja objeto de Apelação que também tramita neste E. Tribunal de Justiça.

Assim, eventual discussão acerca de restituição do valor
pago
, caso indevido, deve ser discutida em ação própria, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional, e não nestes autos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo
para manter a sentença de 1o grau em todos os seus termos.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023